Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727702-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE IMÓVEIS. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE CRIMINAL. PRIMAZIA SOBRE A CONSTRIÇÃO CIVEL. COEXISTÊNCIA DAS PENHORAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora. 1.1. A agravante pede o levantamento da penhora dos imóveis em seu nome ou, que seja reconhecida, pelo menos, a impenhorabilidade do bem de menor valor. 2. No caso dos autos, foi determinada a indisponibilidade nos imóveis da devedora, em processo criminal, no qual o Ministério Público pleiteou medidas assecuratórias, em decorrência da operação policial denominada “São Cristóvão”. 3. O ato expropriatório criminal de bem determinado em âmbito penal prevalece em relação à penhora do mesmo bem ordenada em processo não criminal, pois a medida, no primeiro caso, tem o objetivo de assegurar o interesse público. 3.1. Todavia, a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, é plenamente possível, sem implicar nulidade, quanto inexistir a prática de ato expropriatório ou, ainda, que a quantia obtida seja revertida inicialmente em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, ante a primazia da medida assecuratória deste. 3.2. Precedente: “É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório”. (CC n. 175.033/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 28/5/2021). 4. Portanto, correta a decisão que manteve a penhora, não havendo motivo para o levantamento da constrição dos imóveis em nome da devedora, ou mesmo a determinação de impenhorabilidade do bem de menor valor. 5. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 797 e 908, ambos do CPC, defendendo a impossibilidade de penhora do imóvel, porquanto há ordem de indisponibilidade do mesmo bem exarada na esfera penal; c) artigo 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, sob o argumento de que a penhora não pode atingir todos os seus imóveis, mas somente o de maior valor (Matrícula 53.673). Ressalta que, diante da saúde frágil de sua genitora, alterna a moradia entre os imóveis penhorados. Aponta, quanto às alíneas “b” e "c", divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indigitada contrariedade aos artigos 797 e 908, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório.” (CC 175.033/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 28/5/2021). No mesmo sentido: RMS 71.416, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 30/6/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990 e ao suscitado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021